Tribunal: TJBA
Processo: 8010331-09.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010331-09.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS FERREIRA BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS FERREIRA BEZERRA, AIRES VIGO

APELADO: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e outros

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, MATHEUS FERREIRA BEZERRA

APELAÇÃO
CÍVEL
E APELAÇÃO ADESIVA.
CONTRATO DE
COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO
NA ENTREGA
COMPROVADO
.
RESPONSABILIDADE DA RÉ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
SÚMULA 543 DO STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
DEVIDOS
.
TAXA SELIC INAPLICÁVEL AO CASO.

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. TUTELA ACAUTELATÓRIA. REQUISITOS AUSENTES.
CLÁUSULA PENAL
PREVISTA CONTRATUALMENTE APENAS PARA O COMPRADOR.
REVERSÃO
DA CLÁUSULA
PENAL
.
POSSIBILIDADE
.
T
EMA
971
DO
STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

APELAÇÃO
ADESIVA
PROVIDA
EM PARTE
.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos,
a
cordam os Desembargadores componentes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em

CONHECER
dos recursos
E
NEGAR
PROVIMENTO
À
APELAÇÃO D
A

RÉ

E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO ADESIVO
e o fazem pelas razões expendidas no voto d
o
Relator.